Tribunal: TJES
Processo: 0014654-53.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014654-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DUHZ DA SILVA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O conjunto probatório constante dos autos revela de modo inconteste a autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual não há que se falar em absolvição. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DUHZ DA SILVA,
inconformado com a r. sentença que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0014654-53.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DUHZ DA SILVA, LUCAS DUHZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relat
a a denúncia:

Segundo o Inquérito Policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 03h43min, na Rua Mourisco, Glória, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, portava arma de fogo, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim Unificado de fls. 12/15, Auto de Apreensão de fi. 24 e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fi. 26.

Depreende-se dos autos que policiais militares, durante patrulhamento pelo local dos fatos, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram três indivíduos em atitude suspeita, sendo que um deles, ao perceber a presença policial se evadiu do local, permanecendo os outros dois.

No momento da aproximação policial, um dos militares visualizou quando um desses indivíduos, posteriormente identificado como o ora denunciado, retirou uma arma de fogo de sua cintura e a dispensou ao chão.

Dessa forma, foi arrecada a referida arma, verificando se tratar de uma pistola Taurus, calibre .40, modelo PT 100, numeração SUJ01242, com um carregador e 16 (dezesseis) munições intactas; e realizada a prisão em flagrante do ora denunciado, o qual, inclusive, estava com uma tornozeleira eletrônica, sendo liberados os demais indivíduos, pois nada de ilícito foi encontrado com eles.

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

Assim agindo, o denunciado LUCAS DUHZ DA SILVA infringiu as normas do art. 14 da Lei 10.826/03, portanto, este Parquet requer seja recebida a presente denúncia, com a citação do denunciado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a condenação do denunciado, de tudo ciente este Órgão Ministerial.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo APFD de fls. 04/06, Boletim Unificado de fls. 12/15, Auto de Apreensão de fi. 24 e
pelo
Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fi. 26.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

Do condutor/1ª testemunha - CB/PMES Angelo Mariani Custodio:

QUE: na data de hoje, por volta de 3h40min da manhã, em patrulhamento em Vila Velha/ES, Bairro Glória, Rua Mourisco, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, foram visualizados três indivíduos em atitude suspeita sendo que, dois deles permaneceram no local da abordagem e o terceiro evadiu-se correndo para dentro do Beco Cinco; Que o SDPM Vinco visualizou quando o nacional Lucas Duhz da Silva retirou uma arma de fogo da cintura e a dispensou jogando-o ao chão; Que em nenhum momento Lucas saiu do campo de visão do policial; Que os outros dois abordados foram identificados como Isaque Brandão Mendes e Bruno Ambuzeiro, e com eles nada de ilícito foi encontrado e nenhuma pendência judicial constatada, sendo liberados no local; Que Lucas estava usando tornozeleira eletrônica; Que foi apreendida arma de fogo dispensada por Lucas, sendo a pistola TAURUS calibre .40 modelo PT 100 numeração SUJ01242 com um carregador e dezesseis munições intactas, sendo quatorze ogivais e duas ponta oca; Que as RPs

4609 (Cb Heron e Cb Casotti) e RP 4484(Sd Da lus e Sd Barbosa) prestaram o devido apoio na ocorrência; Que diante da situação Lucas foi encaminhado para a 2a Regional de Vila Velha/ES; Que foi necessário o uso de algemas em Lucas, para evitar nova tentativa de fuga, sendo transportado no compartimento de segurança da viatura; Que foi realizado pelo CBPM Ângelo o manuseio da arma em local seguro e sem munição na câmara, onde foi constatada a sua prestabilidade e capacidade de ferir a integridade física humana.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Da 2ª testemunha - CB/PMES Felipe dos Santos Vinco:

QUE: na data de hoje, por volta de 3h40min da manhã, em patrulhamento em Vila Velha/ES, Bairro Glória, Rua Mourisco, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, foram visualizados três indivíduos em atitude suspeita sendo que, dois deles permaneceram no local da abordagem e o terceiro evadiu-se correndo para dentro do Beco Cinco; Que o SDPM Vinco visualizou quando o nacional Lucas Duhz da Silva retirou uma arma de fogo da cintura e a dispensou jogando-o ao chão; Que em nenhum momento Lucas saiu do campo de visão do policial; Que os outros dois abordados foram identificados como Isaque Brandão Mendes e Bruno Ambuzeiro, e com eles nada de ilícito foi encontrado e nenhuma pendencia judicial constatada, sendo liberados no local; Que Lucas estava usando tornozeleira eletrônica; Que foi apreendida arma de fogo dispensada por Lucas, sendo a pistola TAURUS calibre .40 modelo PT 100 numeração SUJ01242 com um carregador e dezesseis munições intactas, sendo quatorze ogivais e duas ponta oca; Que as RPs 4609 (Cb Heron e Cb Casotti) e RP 4484(Sd Da lus e Sd Barbosa) prestaram o devido apoio na ocorrência; Que diante da situação Lucas foi encaminhado para a 2a Regional de Vila Velha/ES; Que foi necessário o uso de algemas em Lucas, para evitar nova tentativa de fuga, sendo transportado no compartimento de segurança da viatura; Que foi realizado pelo CBPM Ângelo o manuseio da arma em local seguro e sem munição na câmara, onde foi constatada a sua prestabilidade e capacidade de ferir a integridade física humana.. E mais não disse e nem lhe foi perguntado.

[...]

Às fls. 96, as testemunhas confirmaram integralmente quando dos seus depoimentos prestados em esfera policial.

Desse modo, com base nos depoimentos acima colacionados, resta inconteste a autoria por parte do acusado, não havendo, portanto, que se falar em absolvição.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)